Tribunal: STF
Processo: ARE 1553821
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão proferida pelo 1° Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná — TJPR, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 57).  



    Aduz o recorrente que:



    o artigo 100, §8.º, da Constituição Federal, é explícito quanto à impossibilidade de pagamento de valores remanescentes de crédito em casos como estes em que, considerando o valor total da execução, ultrapasse-se o montante devido a título de requisição de pequeno valor (doc. 77, p. 5).



    Ademais, afirma que:



    a questão posta no julgado acerca da ultrapassagem no prazo previsto na lei para pagamento da requisição de pequeno valor (60 dias) não autoriza o pagamento de várias requisições de pequeno valor, ultrapassando o valor do precatório, sob pena de burla ao artigo 100, §§3.º e 8.º, da Constituição Federal (doc. 77, p. 6). 



    Por fim, diz que o acórdão recorrido violou diretamente o art. 100, caput e §§ 3° e 8°, da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, para divergir do entendimento firmado pelo TJPR, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, encontrando, assim, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha:



    Direito administrativo e ambiental. Agravo interno em recurso extraordinário. Multa ambiental. Proporcionalidade e razoabilidade. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão, o qual manteve sentença de improcedência do pedido. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (RE 1.485.902 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 7/6/2024 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - Agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (ARE 1.455.834 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.  



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator